Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0753098-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO, presa preventivamente em 16 de dezembro corrente, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §3o, II c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que decretou a prisão preventiva (fl. 50). Em síntese, alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende a excepcionalidade da medida. Argumenta que o Magistrado não indicou fatos concretos que justifiquem a necessidade da segregação e apontou apenas a gravidade do delito como justificativa para o decreto prisional. Afirma que MAURA é primária, portadora de bons antecedentes, possui filho de 3 (três) anos e trabalha como design de sobrancelhas em salão de beleza. Colaciona jurisprudência. Requer a soltura ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar e monitoração eletrônica (fl. 11). Não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da cautela. Constam nos autos provas de materialidade e indícios de autoria. As investigações apontam que o crime ocorreu na joalheria W Joias, localizado no Shopping DF PLAZA, quando MAURA e MAURÍCIO JÚNIOR MARIANO DOS SANTOS tentaram subtrair pertences da empresa. A vítima CÉLIA JOSEFA DA SILVA foi agredida fisicamente (fls. 27/28). Durante a fuga, MATHEUS ALMEIDA SILVEIRA sofreu lesões por disparo de arma de arma de fogo. BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, apontado como partícipe do delito, declarou que conduzira MAURÍCIO e a MAURA para o Shopping DF PLAZA para praticar roubo em joalheria. Confirmou a participação da paciente, bem como o disparo “dentro do centro comercial que acertou uma pessoa”, momento em que ambos entraram no carro e fugiram para o apartamento que possui no Residencial Est Side, em Samambaia-DF (fl. 40). Há elementos nos autos a indicar que a paciente agiu em unidade de desígnios com os coautores da tentativa de latrocínio. Ainda que não tenha sido a responsável por acionar o gatilho da arma de fogo, colaborou com a empreitada ao simular o interesse na compra de joias e dar suporte ao comparsa. O crime é grave e eventual circunstância favorável, ainda que comprovada, não obsta a segregação cautelar, se presentes os pressupostos da preventiva. A decisão está fundamentada. O Magistrado apontou elementos concretos do caso e a reiteração delitiva. Ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública. Confira: No que concerne ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos da Portaria de Inquérito Policial no 171/20-DRF (ID 76606078, págs. 01/02) e dos relatórios policiais produzidos durante o curso das medidas cautelares anteriores (ID 76606079, págs. 01/15; ID 78808215, págs. 01/11; ID 79447584, págs. 01/25), os quais noticiam a materialidade do crime em questão. Com efeito, das imagens captadas pela câmera conforme descrição contida nos relatórios mencionados, bem como dos depoimentos colhidos e colacionados ao longo dos relatórios, demonstra-se suficientemente a materialidade delitiva, eis que um homem e uma mulher, no dia 28/10/2020, mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair joias da joalheria W Joias, localizada no Shopping DF Plaza e, na fuga, os criminosos dispararam contra dois seguranças do shopping, acertando, por erro na execução, o consumidor Matheus Almeida Silveira, o qual sofreu lesões corporais. Por fim, observe-se que o delito apurado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, caracterizando-se, pois, a incidência da norma contida no artigo 312, inciso I, do CPP. Superada a materialidade, de fato, observo a existência de indícios suficientes de autoria delitiva na empreitada criminosa por parte dos representados BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO. Deveras, as imagens obtidas do circuito de câmeras do local apontaram a utilização de veículo GM/Corsa, placas falsas JKU-6018/DF, o qual, durante a fuga, colidiu com um na parte dianteira em um VW/Gol, de cor branca, além de possuir avaria no para-choque traseiro. Nessa perspectiva, apurou-se que a placa verdadeira do automóvel é JKJ-6010/DF, e que o referido veículo pertence a JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, genitor de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, tendo este sido multado por conduzir o referido veículo sem habilitação em 2019. BRUNO, vale dizer, foi preso recentemente por tráfico de drogas e por porte de munições, e encontra-se em liberdade provisória desde 19/09/2020. Soma-se a esses argumentos o fato de o referido veículo, compatível com o carro envolvido no crime, encontrar-se estacionado, no final do mês de outubro, na garagem interna do prédio de BRUNO, localizado em Samambaia/DF. Além disso, é de se ver que há indícios de vinculação entre BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO, uma vez que o prefixo de MAURA encontrava-se posicionado no dia 27/10/2020 na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, mesmo local onde, na mesma data, se encontrava o telefone de BRUNO. Veja-se, aliás, que as investigações apontam, ainda que a título indiciário, para a autoria delitiva de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO nos delitos ocorridos no Shopping DF Plaza e no Shopping Liberty Mall, consoante se observa da bilhetagem do prefixo da investigada (ID 79447584, pág. 14), o qual encontra-se em perfeita harmonia com o momento em que ocorria o crime. Ainda, apurou-se que na noite do dia 07/12/2020, BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS deslocou-se até a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, para onde equipes de investigação, veladamente, acompanharam o investigado até sua parada em rua erma e de baixa luminosidade, local compatível com aqueles em que o seu telefone e o de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO se posicionaram na madrugada do dia 28/10/2020, data do crime ocorrido no Shopping DF Plaza. Nesse sentido, no dia 27/10/2020, o referido prefixo posicionou-se em Santo Antônio do Descoberto/GO, assim como o telefone de BRUNO se encontrava na mesma data e na mesma cidade (ID 79447584, pág. 15). Já no dia do delito, 28/10/2020, às 11h58min, o número vinculado a MAURA MAÍRA foi observado às 10h47min em Águas Claras, às 11h37min, nas proximidades no DF Plaza e, após a fuga, às 13h09min, o referido prefixo posicionou nas proximidades da casa de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, em Samambaia/DF, retornando às 18h51min, novamente para Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 79447584, págs. 15/16). Ainda, em imagem comparativa entre as fotos de MAURA MAÍRA obtida de rede social e a autora do crime ocorrido no Shopping Liberty Mall e no Shopping DF Plaza, é possível identificar a existência de grande semelhança (ID 78808216, pág. 08). Outrossim, apurou-se que na noite do dia 07/12/2020, BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS deslocou-se até a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, para onde equipes de investigação, veladamente, acompanharam o investigado até sua parada em rua erma e de baixa luminosidade, local compatível com aqueles em que o seu telefone e o de MAURA MAÍRA ALVES CARVALHO se posicionaram na madrugada do dia 28/10/2020, data do crime ocorrido no Shopping DF Plaza (ID 79447584, pág. 18) . Nesse diapasão, conforme se verifica acima, restaram demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti, consistentes na prova da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria delitiva, já que a concatenação dos atos investigatórios são elementos suficientes a demonstrar em tese o crime de latrocínio tentado. Não é outro o entendimento de cabimento da prisão preventiva quando se analisa o requisito consistente no periculum libertatis, à luz do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. É que a gravidade concreta do delito, por si só, fundamenta a necessidade de manutenção da ordem púbica, já que, para além da grave ameaça exercida mediante arma de fogo, os autores realizaram diversos disparos em local de acesso público e em nítido menoscabo à vida alheia de todos os presentes no local, tanto que, na fuga, possivelmente visando o(s) segurança(s) do shopping, alvejaram uma das pessoas que se encontrava no local (erro na execução). Como consignou o MM. Juiz, não é a primeira conduta ilícita de MAURA. Consta que a paciente cometeu outro delito no Shopping Liberty Mall, no dia 21/10/2020, conforme termo de declaração de fl. 37. A prática reiterada revela o descaso à ordem jurídica e aponta para a possibilidade de novas transgressões. Observo que a regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita e automática no caso de mulher com filho até doze anos de idade incompletos. A defesa não demonstrou a imprescindibilidade da mãe para a proteção da criança e o suposto delito foi cometido com violência contra pessoa, possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal). As circunstâncias concretas demonstram a necessidade da segregação. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4. No presente caso, a recorrente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, mas o delito de latrocínio foi praticado mediante emprego de violência que resultou na morte de uma pessoa, bem como grave ameaça por ter sido cometido o roubo em contexto de organização criminosa armada contra uma pluralidade de vítimas em um restaurante, além de a recorrente ostentar anotações de atos infracionais análogos a incêndio de transporte público e organização criminosa, circunstâncias que excepcionam a regra prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.994/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista